Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NECESSIDADE. DISTRITO FEDERAL. CUSTEIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Remessa Necessária para novo exame da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para determinar a internação compulsória da filha da apelada em razão de dependência química.

2. “O direito pleiteado encontra respaldo na Constituição e na Lei Orgânica do Distrito Federal, na medida em que se refere à saúde vinculado ao Direito à Vida; na Lei 10.216/2011 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais; e na lei 13.840/2019 que trata da internação involuntária dos dependentes químicos.”

3. A internação compulsória é regulamentada pela Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

4. Remessa Necessária não provida. Unânime.